Tribunal: TJBA
Processo: 8055964-84.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8055964-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

REQUERENTE: LUCAS OLIVEIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MIRELLE OLIVEIRA AZEVEDO, THAIS ADRIELLY DOS SANTOS MARQUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2º, II e §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA CONDENATÓRI
A
. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO. ACÓRDÃO PARADIGMA. ACOLHIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CORRÉU. ART. 580, DO CPP. MESMO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL (DE ORDEM OBJETIVA). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENA-BASE NO MÍNIMO NOS MESMOS PATAMARES FIXADOS AO CORRÉU. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. PREJUDICADO. JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ERROS MATEMÁTICOS NAS FRAÇÕES INCIDENTES. MAJORANTES CALCULADAS DE FORMA CORRETA. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O requerente fundamenta inicialmente a demanda no art. 621, I, do Código de Processo Penal, aduzindo que
o Magistrado
sentenciante, ao fundamentar sua decisão, equivocadamente, atribuiu às consequências do crime efeitos e referências próprias de delitos patrimoniais, tais como a busca pelo “lucro fácil” e o “abalo psíquico” sofrido pela vítima, circunstâncias que, todavia, não se revelam aptas a justificar o aumento da pena-base.

2. Considerando que o requerente não interpôs apelação contra sentença condenatória, alegando falta de conhecimento e orientação à época, pugna a defesa do revisionando pela aplicação da fundamentação do Acórdão da Apelação interposta pelo corréu.

3. Ademais, postula a defesa do Requerente pelo reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente atenuação da pena imposta. Por fim, aponta erros matemáticos nas frações incidentes, pleiteando pela readequação da pena definitiva.

4. Inicialmente, consigno que o pedido de extensão dos efeitos da apelação interposta pelo corréu comporta guarida, conforme o quanto disposto no art. 580, do Código de Processo Penal, bem como de acordo com jurisprudência consolidada.

5. Efetivamente, ambos os réus se encontravam na mesma situação fática, sendo, ainda, o Requerente considerado primário, de forma que a similitude fático-processual, de ordem objetiva, deve se comunicar, devendo ser aplicada a pena-base referente ao revisionando nos mesmo patamares fixados ao corréu.

6. Verifica-se, que, o acórdão paradigma, ao analisar a fundamentação da pena-base estabelecida pelo magistrado de primeiro grau, afastou as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente: circunstâncias, consequências e motivos do crime.

7. Em que pese a defesa do requerente tenha limitado sua insurgência às circunstâncias judiciais concernentes às consequências e aos motivos do crime, em se tratando da mesma situação fático-processual em relação ao corréu, beneficiado com a redução da pena, bem como pela igualdade das circunstâncias judiciais valoradas, fixo a pena-base, referente a Lucas Oliveira dos Santos, no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

8. Passando-se à segunda fase da dosimetria, constata-se que o juízo sentenciante, reconheceu a atenuante da confissão espontânea ocorrida em juízo, o que teve como consequência a redução da pena em 06 (seis) meses, sendo fixada, nessa fase, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa a razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

9. Com o reconhecimento da atenuante a confissão espontânea pelo magistrado de primeiro grau, restou prejudicado o pleito defensivo quanto à declaração da referida atenuante. Além disso, diante da adequação da pena-base ao seu patamar mínimo, ficou inviabilizada a atenuação da pena na fase intermediária.

10. Assim,
tendo em vista a inexistência de agravantes, mantenho a pena-intermediária do requerente fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
a razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

11. Na terceira fase,

pugna o
r
equerente
pela readequação da pena definitiva,
aponta
ndo
erros matemáticos nas frações incidentes.
Diante disso
, considerando a causa de aumento relativa ao cometimento do delito mediante emprego de arma de fogo,
majoro a pena em 2/3 (dois terços), a teor do art. 157, §2-A, I do Código Penal,
alcançando
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

12. Em face da existência da majorante do concurso de pessoas, elevo a pena em 1/3 (um terço), com fulcro no art. 157, §2º, II, do Código Penal, perfazendo o total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

13. Por fim, em se tratando de concurso formal de crimes, a pena deve ser majorada em 1/6 (um sexto), resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, tornando a pena privativa de liberdade definitiva neste
quantum
. A forma inicial de cumprimento continua sendo o fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, “
a
”, do Código Penal.

14.
No que se refere à pena de multa, fica estabelecido o pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, em virtude do princípio do
non reformatio in pejus
.

15.
Parecer da Procuradoria de Justiça
pela procedência parcial da presente Revisão Criminal.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REVCRIM nº 8055964-84.2024.8.05.0000.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal n° 8055964-84.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, tendo como
requerente LUCAS OLIVEIRA DOS ANJOS e requerido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento,
em conhecer e julgar parcialmente procedente a presente ação revisional, para afastar a valoração negativas das circunstâncias, consequências e motivos do crime, fixando a pena-base em seu patamar mínimo, com consequente readequação da pena definitiva imposta ao requerente.